Tribunal: TJMT
Processo: 1030883-56.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1030883-56.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - CPF: 397.894.188-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), RODRIGUES ALVES DA SILVA - CPF: 019.389.431-98 (REQUERENTE), DAIANE LIMA XARAO - CPF: 036.378.441-17 (ADVOGADO), RIAD REDA MOHAMAD WEHBE - CPF: 040.762.501-17 (ADVOGADO), JAMIL LOPES DOS REIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLARARAM-SE SUSPEITOS E/OU IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS. DESEMBARGADORES ORLANDO DE ALMEIDA PERRI E WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. TRÂNSITO EM JULGADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO VERIFICADO VIA SISTEMA
PRIMUS
. ANÁLISE DO MÉRITO. VALORAÇÃO DAS ATENUANTES. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO APLICADA. ERRO JUDICIÁRIO.

JUSTIÇA GRATUITA
. AUSÊNCIA DE INTERESSE. GRATUIDADE ÍNSITA À AÇÃO REVISIONAL. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E, NO MÉRITO,
PROCEDÊNCIA PARCIAL
.

I. Caso em exame:

Revisão Criminal em que se busca a rescisão parcial de acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, no julgamento de apelação criminal, reduziu a pena do requerente em 8 meses para cada atenuante reconhecida (confissão espontânea e menoridade relativa), resultando em pena final de 12 anos e 8 meses de reclusão.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se é possível conhecer da revisão criminal quando ausente certidão de trânsito em julgado da decisão impugnada e, no mérito, se houve erro na dosimetria da pena ao valorar cada atenuante em patamar inferior ao usual de 1/6, em razão das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

III. Razões de decidir:

1. A revisão criminal, como ação autônoma de impugnação, exige o preenchimento de requisitos específicos de admissibilidade, entre eles a comprovação do trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir, nos termos do art. 625, §1º, do Código de Processo Penal.

2. É ônus da parte instruir adequadamente a exordial com todos os documentos necessários à apreciação do pedido revisional, incluindo a certidão de trânsito em julgado ou outro meio idôneo que comprove a definitividade da decisão impugnada.

3. Observado o trânsito em julgado da decisão condenatória através do Sistema Primus de acompanhamento de processo.

4. Embora a revisão criminal não se preste a funcionar como uma segunda apelação, é admissível seu manejo para corrigir erro técnico na aplicação da pena.

5. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece como parâmetro a fração de 1/6 para cada circunstância agravante ou atenuante, salvo situações excepcionais devidamente fundamentadas.

6. A redução de apenas 8 meses para cada atenuante, correspondente a aproximadamente 1/21 da pena-base, mostra-se desproporcional e em desacordo com o parâmetro jurisprudencial consolidado.

7. A presença de duas atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa) justifica a redução da pena na fração de 1/6 para cada uma, observado o limite mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

8. Tratando-se de demanda sem ônus processual, não há interesse no pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita.

IV. Dispositivo e Tese:

Revisão criminal conhecida e, no mérito, julgada
parcialmente procedente.
.

1. Observado o trânsito em julgado da decisão condenatória através do Sistema Primus de acompanhamento de processo.

2. Na segunda fase da dosimetria da pena, a fração de 1/6 para cada circunstância atenuante constitui parâmetro jurisprudencial consolidado, cuja inobservância, sem fundamentação idônea, configura erro técnico passível de correção via revisão criminal.

3. A presença das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa justifica a redução da pena até o mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: art. 621, I, do CPP; art. 625, §1º, do CPP; art. 121, §2º, I, do CP; art. 65, I e III, "d", do CP; Súmula 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
revisão criminal ajuizada por
Rodrigues Alves da Silva
contra v. acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do recurso de apelação n. 129.227/2013, originário da Ação Penal nº 82/2001 (Código 33645), que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pelo delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do CP), a uma pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos

e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Consta dos autos que no julgamento do Recurso de Apelação interposto pela defesa do revisionando, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça proveu parcialmente o apelo, tão somente para valorar cada atenuante em 08 (oito) meses de reclusão, em simetria ao patamar aplicado as circunstâncias judiciais exasperadas, o que resultou no redimensionamento da pena corpórea para 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo, no mais, hígida a sentença exarada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O revisionando alega que a dosimetria da pena foi calculada de forma equivocada, especificamente na segunda fase, pois, embora reconhecidas duas atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa), a redução aplicada foi inferior ao padrão jurisprudencial de 1/6 (um sexto) para cada circunstância. Argumenta que o juízo sentenciante fixou a pena-base em 14 anos de reclusão e, na segunda fase, reduziu apenas 01 ano (correspondente a 6 meses para cada atenuante), o que equivaleria a uma diminuição de 1/28 (um vinte oito) para cada circunstância.

Sustenta que, embora o acórdão tenha aumentado a redução para 8 meses por atenuante, resultando na pena final de 12 anos e 8 meses, tal valor ainda seria substancialmente inferior ao usual de 1/6 (um sexto) fixado pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Defende que, havendo duas circunstâncias atenuantes, a pena deveria retornar ao mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Ao final, requer: a) o processamento da revisão criminal, com intimação à Procuradoria de Justiça para oferecer parecer; b) o deferimento de justiça gratuita; c) o provimento da revisão criminal para fixar a pena em 12 (doze) anos de reclusão, com comunicação ao juízo da execução para correção do cálculo de pena nos autos nº 2000125-53.2022.8.11.0042.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo
não conhecimento
da ação revisional e, se conhecida, pela sua
improcedência
. Argumentou que o revisionando não atendeu ao pressuposto indispensável de comprovação do trânsito em julgado do acórdão impugnado, por certidão ou outro meio idôneo, nos termos do art. 625, §1º, do Código de Processo Penal. Além disso, sustentou que a tese de aumento do patamar das atenuantes já foi analisada no julgamento do recurso de apelação, não sendo a revisão criminal uma segunda apelação. Por fim, apontou a falta de interesse processual no pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser a revisão criminal ação isenta de custas, (id. 314990880), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Homicídio qualificado – Pretendida rescisão parcial do acórdão que fixou a pena do requerente, sob alegação de erro na dosimetria, haja vista que, embora reconhecidas duas atenuantes, a redução aplicada foi inferior ao padrão jurisprudencial de 1/6, resultando em pena final de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, quando deveria ter sido fixada no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão - Requerida concessão da justiça gratuita –
Não conhecimento
– In casu, o requerente não atendeu ao pressuposto indispensável de comprovação do trânsito em julgado do acórdão impugnado, por certidão ou outro meio idôneo, nos termos do art. 625, §1 º, do Código de Processo Penal – É ônus da parte instruir adequadamente a exordial, a fim de viabilizar a apreciação do pedido revisional. No caso em análise, verifica-se a ausência dos requisitos de admissibilidade da presente ação constitutiva negativa, nos termos do art. 625, §1º, do Código de Processo Penal, o que inviabiliza o conhecimento da revisão criminal – Como se não bastasse, a tese de aumento do patamar das atenuantes reconhecidas e aplicadas, já fora analisada no julgamento do Recurso de Apelação Criminal nos autos nº 33645 pela c. Terceira Câmara Criminal desse e. TJMT – Revisional utilizada indevidamente, como se fosse uma apelação – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Requerente que não trouxe qualquer dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação sobre que se assentou o acórdão revisionando – “Por ser a ação revisional isenta de custas, não há interesse processual no pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, impondo-se, neste particular, a extinção sem análise meritória. (...).” (TJMT - N.U 1015784-80.2024.8.11.0000) -
Pelo não conhecimento da ação revisional. Se conhecida, pela sua improcedência
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de
revisão criminal ajuizada por
Rodrigues Alves da Silva
contra v. acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do recurso de apelação n. 129.227/2013, originário da Ação Penal nº 82/2001 (Código 33645), que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pelo delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do CP), a uma pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos

e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O requerente, em resumo, objetiva a sua:

c) ... provimento da revisão criminal para, diante de duas circunstancias atenuantes, fixar a pena do sentenciado em 12 anos de reclusão, com comunicação ao juízo da execução para correção do cálculo de pena 2000125-53.2022.8.11.0042.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Por se tratar de medida excepcional, que relativiza a coisa julgada material, a revisão criminal está sujeita a requisitos específicos de admissibilidade, entre os quais se destaca a comprovação do trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir, conforme expressamente previsto no art. 625, §1º, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“Art. 625.

O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§ 1º

O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos...”

No caso em apreço, constato que o revisionando não instruiu a petição inicial com a certidão de trânsito em julgado do acórdão impugnado, tampouco apresentou qualquer outro documento idôneo que comprovasse a definitividade da decisão condenatória, requisito indispensável para o conhecimento da revisão criminal.

É ônus da parte instruir adequadamente a exordial com todos os documentos necessários à apreciação do pedido revisional. A ausência de comprovação do trânsito em julgado da decisão condenatória constitui óbice intransponível ao conhecimento da revisão criminal, conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte:

"REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - REQUISITO ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO - NÃO CONHECIMENTO.

Ausente uma das condições de admissibilidade da Ação Revisional, como a certidão comprobatória do trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito."
(TJMT - N.U 1008877-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023)

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA - PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO - ARTS. 621 E 625, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A teor do que estabelecem os arts. 621 e 625, §1º, do Código de Processo Penal, a certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória para o ajuizamento da revisão criminal consubstancia pressuposto de constituição válida do processo, cuja ausência impõe a extinção do feito sem resolução de mérito.
(N.U 0152282-89.2013.8.11.0000, , PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/02/2014, Publicado no DJE 13/02/2014)

Contudo, em consulta ao Sistema Primus de acompanhamento de processos observa-se que o acórdão transitou em julgado em 24 de outubro de 2014, preenchido o requisito do trânsito em julgado.

Superada a preliminar arguida pelo Procuradoria Geral de justiça, a pretensão revisional não mereceria acolhimento, pois o revisionando busca, em verdade, rediscutir matéria já apreciada quando do julgamento do recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado.

Com efeito, a tese de valoração inadequada das atenuantes já foi objeto de análise pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal quando do julgamento do recurso de apelação n. 129.227/2013, julgado em 10 de setembro de 2014, que, à unanimidade, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, proveu parcialmente o apelo defensivo, tão somente para valorar cada atenuante em 08 (oito) meses de reclusão, em simetria ao patamar aplicado às circunstâncias judiciais exasperadas, que restou assim ementada:

RECURSO DE APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – TRIBUNAL DO JÚRI – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO OCORRÊNCIA - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS NOS AUTOS - SOBERANIA DOS VEREDITOS –
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA PARTE DOSIMÉTRICA DA PENA- REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL - EXCESSO NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE ATENUANTES – AUMENTO EM PATAMAR NÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
- RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

As decisões do Tribunal do Júri são soberanas e devem ser mantidas, quando em consonância com as versões apresentadas durante a instrução. In casu, não ficou evidenciado do conjunto fático probatório constante nos autos ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, o que permite concluir que deve prevalecer o julgamento, sob pena de afronta à soberania do Júri (art. 5°, inciso XXXVIII, “c”, da Constituição da República).

Para que a reprimenda seja fixada acima do mínimo legal, não é necessário que todas as circunstâncias judiciais fiquem valoradas de forma desfavorável ao réu; basta, portanto, que uma delas lhe seja desfavorável e a exasperação tornar-se-á justificada, desde que guardem relação de proporcionalidade.

Não há no ordenamento jurídico patamar fixo para a redução ou majoração da pena pela incidência de circunstâncias agravantes e atenuantes, possibilitando-se ao magistrado, no seu livre convencimento e de acordo com o caso concreto, sopesar o quantum a ser reduzido ou majorado, proporcionalmente, se, olvidar, nessa tarefa, do quantum de aumento atribuído a cada circunstância judicial valorada negativamente ao réu, sob pena de ferir o princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, inciso XLVI, da Carta Magna
.
No caso, há que ser atribuído maior quantum de aumento em relação as duas atenuantes, reconhecidas na sentença, em verdadeira homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

No corpo do acórdão o Desembargador Gilberto Giraldelli quanto a pretensão destacou que:

“II-
Do pedido de reforma da parte dosimétrica

da pena aplicada

Postula, ainda, o apelante a redução da pena aplicada para o mínimo de 12 anos, com base nos seguintes dizeres::

“Em caso de manutenção deste julgamento, espera a defesa que Vossas Excelências, diminuíam para o mínimo legal de 12 anos, ou por ter sido aplicado a pena-base acima do mínimo, considerando ser o acusado primário de bons antecedentes, a tenra idade do acusado na data dos fatos (acabado de completar 18) anos e o delito ter sido qualificado como torpe consistente em ciúmes, ou, por ter sido muito pequena a redução por duas atenuantes importantes (menor de 21 anos na data dos fatos e confissão espontânea). (fls. 473).

Observa-se da sentença recorrida que a pena-base, arbitrada em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, observou a seguinte fundamentação, verbis:

“A
culpabilidade
do réu é intensa, porquanto agiu de forma premeditada, com extrema malvadez e nítida demonstração de indiferença para com a vida de seu semelhante, especialmente por se tratar de pessoa que todos sabiam ser sua amiga;

Depreende-se dos autos que o réu chegou à festa e logo foi ao encontro da vítima para cumprimentá-la, oportunidade em que desferiu contra ela oito disparos de arma de fogo, em sua maioria pelas costas, enquanto a vítima tentava correr em busca de socorro, sendo que pelo menos um dos disparos foi efetuado à curta distancia;

Logo,
agiu de forma dissimulada, aproveitando-se da confiança da vítima, a qual o tinha como um amigo e jamais poderia imaginar o intento homicida de Rodrigues Alves da Silva;

O réu registra uma condenação transitada em julgado pelo crime de ameaça, cujos autos tramitaram na Comarca de Caarapó – MT;

Quanto a sua personalidade e conduta social, a míngua de estudos específicos nos autos, deve ser considerada normal.

O motivo do crime é torpe, uma vez que o delito foi cometido em razão da vítima estar se relacionando com a ex-namorada do réu. Contudo, em face da motivação ter sido adotada para qualificar o crime, consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença ao votar o 4º quesito, não poderá integrar a formação da pena-base, por configurar o “bis in idem”, ficando apenas o registro;

A vítima não contribuiu para a prática delitiva;

As
circunstâncias do crime

são desfavoráveis
, porquanto a vítima foi alvejada, durante uma festa de 15 anos e na presença de várias pessoas, as quais certamente tiveram suas vidas submetidas a perigo abstrato, na medida em que o réu efetuou um número substancial de disparos em plena via pública, por sorte, não atingindo pessoa alheia àquela situação;

Quanto às conseqüências do crime, embora graves, já que uma vida humana foi ceifada, integra o próprio tipo penal.

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
14 (quartorze) anos de reclusão
.” (fls. 455/456).

E, como é cediço, para que a reprimenda basilar seja fixada acima do mínimo legal, não é necessário que todas as circunstâncias judiciais sejam valoradas em desfavor ao réu; basta, portanto, que uma delas lhe seja desfavorável e a exasperação tornar-se-á justificada, desde que guardem relação de proporcionalidade.

O aumento em 02 (dois) anos, distribuindo-se 08 (meses) meses para cada uma das circunstâncias judiciais negativadas, quais sejam, culpabilidade, maus antecedentes e circunstâncias do crime, deve ser considerado razoável, até porque a justificativa usada pela magistrada ao ponderá-las é totalmente idônea, conforme se viu do trecho citado acima.

Assim, tem-se por justificado e proporcional o aumento conferido quando da fixação da pena-base, não havendo, destarte, o que se reparar na dosimetria da pena.

Por outro lado, na segunda fase, observa-se da sentença ter sido reconhecido duas circunstâncias atenuantes – menoridade e confissão espontânea-, por força das quais a pena em formação foi aplicada em 13 (treze) anos de reclusão, que passou a ser a sanção definitiva do apelante, ante a ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena
.

Ocorre que o apelante também se insurgiu contra o patamar de diminuição aplicado, qual seja, um ano de reclusão, em decorrência das aludidas atenuantes.

Cumpre ressaltar que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição da pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, o que foi devidamente observado na hipótese.

Diante disso, muito embora seja até mesmo questionável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, procedo a reforma do patamar de diminuição, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da enorme diferença deste valor em relação ao grau aumentativo atribuído a cada uma das circunstâncias judiciais negativadas (art. 59 do CP), para valorar cada uma das atenuantes acima em 08 (oito) meses de reclusão, chegando-se, pois, na pena final de
12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, redimensionando a pena final do apelante para fixar: 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

É o voto.”

A revisão criminal não se presta a funcionar como sucedâneo recursal ou segunda apelação para rediscussão de matéria já apreciada nas instâncias ordinárias, conforme pacífica jurisprudência desta Corte:

"(...) 1. Quando a ação revisional é proposta com a intenção de apenas provocar o reexame dos fatos e provas coletados no feito originário e já apreciados no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado, ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a sua improcedência é medida que se impõe. Com efeito, a revisão criminal tem por objetivo sanar eventual erro judiciário, não podendo funcionar como uma segunda apelação, mediante reapreciação da prova coletada, sob pena de atentar contra os princípios do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição. (...)."
(TJMT - N.U 1014080-42.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – DJ 12.6.2019)

No mesmo sentido:

"REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – AÇÃO REVISIONAL

QUE OBJETIVA REDUÇÃO DA PENA-BASE, RECONHECIMENTO DAS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE PENA – MERO REEXAME – TESES AVALIADAS EM DOIS GRAUS DE JURISDIÇÃO – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – INOCORRÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE INJUSTIÇA – REVISÃO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA AO PARECER.

As ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando da análise do recurso de apelação, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado.

A redução de pena em revisão criminal está condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente, de violação do texto e/ou vontade da lei e não demonstrada antecedente nulidade ou ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir revisão criminal para rever os critérios de individualização da reprimenda."
(TJMT - N.U 1028988-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

Ademais, no que tange especificamente à valoração das atenuantes na segunda fase da dosimetria da pena, cumpre ressaltar que não existe regra legal que determine a aplicação obrigatória da fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante, cabendo ao julgador, no exercício da discricionariedade motivada, estabelecer o quantum de redução conforme as peculiaridades do caso concreto.

O Código Penal, em seu artigo 65, limita-se a estabelecer que as circunstâncias atenuantes sempre atenuam a pena, sem, contudo, fixar parâmetros objetivos para a quantificação dessa atenuação. Assim, a jurisprudência tem adotado, como referência, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância, mas tal parâmetro não constitui regra absoluta, podendo o magistrado, fundamentadamente, adotar fração diversa, conforme as particularidades do caso.

No caso em análise, a
Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, ao julgar o recurso de apelação, valorou cada atenuante em 08 (oito) meses de reclusão
, embora inferior ao parâmetro de 1/6 usualmente adotado, mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade do delito praticado (homicídio qualificado) e as circunstâncias do caso concreto.

Importante destacar que o próprio precedente citado pelo revisionando (Agravo Regimental no Habeas Corpus 409.646-SC, rel. min. Jorge Mussi, 5ª Turma, STJ, 27/02/2018) reconhece a possibilidade de aplicação de percentual diverso de 1/6 (um sexto), desde que o julgador apresente fundamentação idônea motivada em elementos concretos dos autos:

3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é admitida a aplicação de percentual superior a 1/6 (sexto) em razão da incidência das agravantes genéricas, desde que o julgador apresente fundamentação idônea motivada em elementos concretos dos autos.

Entretanto, é posicionamento pacífico nos Tribunais de que o reconhecimento de atenuante genérica deve ter por parâmetro a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto), regra que só deve ser excepcionada por meio de motivação concreta do juízo sentenciante que justifique a utilização de outra técnica de minoração.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DEVIDA, PORÉM DESPROPORCIONAL. FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA PARA 1/6 (UM SEXTO).
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. PENA REDIMENSIONADA. APLICADA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora cabível a exasperação da pena-base em razão da quantidade da droga apreendida, merece reparo a fração de aumento, pois a jurisprudência desta Corte Superior, em casos similares, entendeu ser suficiente e proporcional o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, de modo que o mesmo parâmetro deve ser aplicado à hipótese dos autos.

2. As matérias suscitadas na impetração foram devidamente apreciadas pelo Tribunal de origem, o qual redimensionou as reprimendas, de forma que não há que se falar de supressão de instância. Ademais, cabível a concessão de habeas corpus de ofício, por força do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, quando presente situação de manifesta ilegalidade, como verificado no caso em apreço.

3.
A jurisprudência e a doutrina pátrias têm o entendimento que o Magistrado, na segunda fase de aplicação da pena, não pode aplicar redução abaixo do limite mínimo previsto para a terceira fase da dosimetria, qual seja, 1/6 (um sexto), a não ser que o faça fundamentadamente, indicando elementos concretos constantes dos autos, a justificar a necessidade de uma menor redução, respeitada sempre a vedação à diminuição da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ.

4. Na hipótese, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas foram sopesadas tanto para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, quanto para modular a fração de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, de modo que incorreu o Tribunal de origem em manifesto bis in idem, o que configura constrangimento ilegal, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 639.536/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 29/3/2023.) (destaquei)

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – BUSCA PESSOAL VALIDAMENTE REALIZADA – LICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS A PARTIR DA DILIGÊNCIA –
MAJORAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOSIMÉTRICA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O ABRANDAMENTO AQUÉM DA FRAÇÃO DE 1/6
– RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO DO REQUERENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir de tais diligências.

Inexistindo fundamento concreto para que o abrandamento da pena, na segunda fase da dosimetria, seja realizado em patamar inferior à fração de 1/6, deve a sentença ser retificada nesse particular, em observância à jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, ações penais em curso são aptas a demonstrar a dedicação do acusado às atividades criminosas e afastar, por consequência, a possibilidade de reconhecimento da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sem perder de vista que a significativa quantidade de substância entorpecente apreendida na espécie indica o envolvimento do agente com o crime organizado.” (N.U 1022291-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (destaquei)

Ainda, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que a redução
“da pena-base em patamar inferior a 1/6, fração comumente usada para o caso, em razão da incidência da atenuante de menoridade, deve ser devidamente fundamentada e proporcional ao quantum de aumento da pena-base”
(HC n. 305.627/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.12.2015).

No mesmo sentido, esta e. Turma assim se posicionou:

“O reconhecimento de atenuante de menoridade relativa deve ter por parâmetro a redução da pena na fração de 1/6, salvo na hipótese de motivação concreta do juízo a autorizar a utilização de outra técnica de diminuição. Inviável a aplicação da pena aquém do mínimo legal quando da incidência da atenuante da menoridade relativa.”
(RvC 1028549-20.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira – 18.3.2024)

Logo, o requerente
Rodrigues Alves da Silva
faz
jus
à redução da pena intermediária, em virtude da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante da pena, no limita da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Por efeito, passa-se à readequação das penas de
Rodrigues Alves da Silva
.

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e considerando que foram mantidas as circunstâncias judiciais da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime, devendo ser mantida a pena inicial fixada no acórdão em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Na segunda fase, reconhecido as circunstâncias atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, deve ser reduzido em 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante, o que resultaria em uma diminuição total de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
(considerando a pena-base de 14 anos).

Contudo, é necessário observar o limite estabelecido pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
.

Considerando que a pena mínima prevista para o crime de homicídio qualificado é de 12 (doze) anos de reclusão, a redução decorrente das atenuantes deve observar esse limite, não podendo a pena final ser fixada abaixo do mínimo legal.

Portanto, estabeleço a pena intermediária em
12 (doze) anos de reclusão
, que torno definitiva em razão da ausência de outras causas modificadoras de pena.

Considerando a pena definitiva fixada, nos termos do art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal, mantenho o regime inicial
fechado
para o cumprimento da sanção estabelecida.

Assim, entendo que assiste razão ao requerente quanto à necessidade de redimensionamento da pena, para que seja fixada no mínimo legal de
12 (doze) anos de reclusão
, em razão da presença das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, também não merece conhecimento, ante a manifesta falta de interesse de agir do revisionando, porquanto a revisão criminal é ação isenta de custas, conforme entendimento pacífico desta Corte:

REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO – TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO, POR PARTE DA REQUERENTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – APENADA REINCIDENTE – ... –
JUSTIÇA GRATUITA INVIABILIZADA EM RAZÃO DE SE TRATAR DE DEMANDA SEM ÔNUS PROCESSUAL
– REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA EXTENSÃO CONHECIDA.

[...]

Em se tratando de demanda sem ônus processual, não há razão de ser no pedido de justiça gratuita [...]”
(TJMT, N.U 1015403-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024)

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS (ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP, VIGENTE À ÉPOCA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 8.072/90) – ... – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRETENSÃO INVIABILIZADA POR SE TRATAR DE DEMANDA SEM ÔNUS – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

[...]

3. Tratando-se de demanda sem ônus processual, não há interesse no pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita.

4. Revisão criminal julgada improcedente”
(TJMT, N.U 1014601-84.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 11/02/2020)

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, CONHEÇO da presente revisão criminal, e no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal para, reconhecendo o erro técnico na dosimetria da pena, redimensionar a pena do requerente
RODRIGUES ALVES DA SILVA
para
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mantidos os demais termos do acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal no julgamento do Recurso de Apelação Criminal nº 129.227/2013.

Comunique-se ao juízo da execução penal para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025